Tribunal: TJDFT
Processo: 0815162-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. AVARIA EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Novacap, como responsável principal, e o Distrito Federal, como subsidiário, a pagar a quantia de R$ 2.658,00, a título de indenização por danos materiais. Narra a inicial que a autora, ora recorrida, sofreu avarias em seu veículo devido a um buraco em via pública.
2. Recurso próprio e tempestivo. Distrito Federal isento de custas. Custas e preparo recolhidos pela Novacap.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega a ausência de nexo de causalidade, visto que não há nenhum documento que comprove o acidente e que este decorreu do buraco na pista. Aponta que a recorrida se limitou a anexar fotos de um buraco existente em uma via pública e fotos de um pneu com leve rasgo em local incerto e não sabido, não havendo qualquer indício de que efetivamente haja conexão entre esses fatos.
4. Em suas razões recursais, a Novacap, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, argumentando que esta é uma atribuição do Distrito Federal, através das suas Administrações Regionais. No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre o buraco na via, o dano causado à recorrida e a omissão na prestação do serviço. Na eventualidade, sustenta a culpa exclusiva da condutora ao não dirigir com a atenção e cautela necessárias para desviar do buraco e evitar o acidente.
5. Em contrarrazões, a recorrida aduz que a Novacap é legítima para figurar no polo passivo, visto que a jurisprudência das Turmas Recursais reconhece sua responsabilidade por obras e conservação de vias urbanas no Distrito Federal. Defende que o dano foi documentado, o nexo de causalidade está evidenciado pelas circunstâncias fáticas e a conduta omissiva da Administração atrai sua responsabilização.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a Novacap é parte legítima para responder pelos danos causados pelo buraco na via pública, e; (ii) se há nexo de causalidade entre o dano e o buraco na via.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A Novacap, além de ser empresa pública, integra a administração indireta do Distrito Federal, tendo como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei n. 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a compor a lide, onde se apura danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, constata-se que o acervo probatório juntados nos autos é insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o buraco existente na via pública e o alegado dano ao veículo da recorrida. As fotografias apresentadas não evidenciam que o dano decorreu diretamente do referido buraco, pois a imagem do pneu avariado não foi produzida no local e no momento do suposto acidente. Ademais, verifica-se que a recorrida juntou as notas fiscais em duplicidade - os números são os mesmos, as quais não correspondem ao valor pleiteado na exordial.
9. Dessa forma, ausente prova suficiente da ocorrência do nexo de causalidade, entre o dano sofrido e a omissão estatal, não se configuram os pressupostos indispensáveis à responsabilização civil do Estado. Dessa forma, impõe-se o afastamento da responsabilidade do Distrito Federal e da Novacap pela reparação pretendida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o alegado buraco na via e os danos suportados pela recorrida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: " A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão estatal impõe o afastamento da responsabilidade dos recorrentes.".